Tribunal: STF
Processo: RE 77333
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESPACHO SANEADOR QUE, COM BASE NA PROVA
DOCUMENTAL EXIBIDA, DECRETA A CARÊNCIA DA AÇÃO. II. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 294, I E III, C.C. ARTS. 208 E 209 DO C. P.C., NÃO
RECONHECIDA. MOTIVAÇÃO. III. ACÓRDÃO QUE, QUANTO AO MAIS, ALÉM DE
EXAMINAR PROVA, ASSENTOU EM MAIS DE UM FUNDAMENTO BASTANTE, UM DOS
QUAIS INATACADO, APLICAÇÃO DAS SUMULAS NS. 279 E 283. IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.